Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-69.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prestação de serviços – Telefonia – Cancelamento de linhas telefônicas – Alegação da autora de que, mesmo após o cancelamento, a ré continuou a enviar a cobrança de faturas – Autora/apelante, entretanto, que tem outros serviços compartilhados atrelando às linhas, cujos cancelamentos não foram efetuados, e os serviços continuam sendo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prestação de serviços – Telefonia – Cancelamento de linhas telefônicas – Alegação da autora de que, mesmo após o cancelamento, a ré continuou a enviar a cobrança de faturas – Autora/apelante, entretanto, que tem outros serviços compartilhados atrelando às linhas, cujos cancelamentos não foram efetuados, e os serviços continuam sendo utilizados pela autora – Exercício regular do direito de proceder a cobrança em razão da inadimplência – Débitos, ademais, que são anteriores ao pedido de cancelamento das linhas – Sentença mantida – Recurso não provido com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.